Tribunal: TJMT
Processo: 1000929-32.2025.8.11.0010
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000929-32.2025.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARIA ABADIA MARIANO - CPF: 007.395.401-22 (APELANTE), MONALLIZER BRITO DA SILVA registrado(a) civilmente como MONALLIZER BRITO DA SILVA - CPF: 019.153.701-24 (ADVOGADO), EDSON LEANDRO BURIGO - CPF: 741.605.089-87 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS NACIONAL - CNPJ: 07.508.538/0001-50 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO POR COBRANÇA INDEVIDA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL QUE SE LIMITA AOS VALORES ARBITRADOS A TÍTULO DE DANO MORAL E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM CONSONÂNCIA COM A REGRA DO ART. 85 DO CPC – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O arbitramento do dano moral deve observar os critérios da proporcionalidade, razoabilidade e a tríplice função da reparação: compensatória, punitiva e pedagógica. Em casos de descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa, mostra-se adequado o aumento da indenização, em conformidade com precedentes desta Corte.

A verba honorária deve ser arbitrada de maneira que atende aos ditames da norma processual legal e valoriza o trabalho desempenhado pelo patrono, a sucumbência fixada sobre o proveito econômico obtido não resultará em valor irrisório.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por MARIA ABADIA MARIANO visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição do Indébito por Cobrança Indevida e Indenização por Dano Moral n. 1000929-32.2025.8.11.0010, movida em face de ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS SERVIDORES PUBLICOS – ABSP, julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“Por todo o exposto, julgo procedente a pretensão autoral para: Declarar a inexistência do negócio jurídico entre as partes referente ao desconto denominado “CONTRIB. AAPEN 0800 591 0527”. Condenar a requerida à restituição em dobro do valor das parcelas descontadas no benefício previdenciário referentes ao negócio jurídico declarado inexistente neste momento, com incidência de juros de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC a contar do desconto indevido; Condenar o requerido, ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) com incidência dos juros de mora a partir do evento danoso à razão de 1% (um por cento ao mês) e correção monetária pelo INPC a contar da data do arbitramento, conforme entendimento dos Tribunais Superiores. Consequentemente, declaro extinto o feito com resolução de mérito com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC. Destarte, condeno a parte vencida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.”
(id. 305101095).

Nas razões recursais de Id. 305101096, a apelante pugna pela majoração do valor arbitrado a título de danos morais para o valor sugerido de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sob alegação de que o
quantum
fixado mostra-se irrisório diante da gravidade do ilícito, da condição de vulnerabilidade da vítima (idosa, aposentada) e da reprovabilidade da conduta do banco, cuja responsabilidade objetiva foi reconhecida.

Requer, ainda, majoração dos honorários de sucumbência.

Sem contrarrazões, pois a parte não foi localizada em razão de ter mudado de endereço (id. 305101850).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Infere-se dos autos que a autora/apelante, idosa e aposentada, alegou que a parte contrária vinha realizando descontos mensais sobre seu benefício previdenciário, de maneira que, impugna a relação contratual por meio da presente ação declaratória de inexistência de débito.

Ao analisar o caso, o Juízo de primeira instância acolheu os pedidos, declarando a inexistência da relação jurídica, determinando a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, condenando o requerido/apelado ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, e fixando sucumbência.

Inconformada, a autora interpôs apelação visando a majoração dos danos morais para R$ 20.000,00, além de majoração dos honorários advocatícios, cujos pedidos passo a analisar.

Pois bem

Como é cediço, não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Consolidou-se, nos Tribunais Superiores, o entendimento de que a quantia deve ser arbitrada considerando o reconhecido poder econômico do réu, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado, a compensação do abalo moral sofrido pelo autor e, mais, impedir reiterada conduta abusiva do réu.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e a razoabilidade.

Portanto, a quantificação do dano, cuja modificação é pleiteada pelas partes recorrentes, o valor deve ser fixado de acordo com a extensão do dano, em consonância com o disposto no art. 944 do Código Civil.

E, nesse aspecto, o Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, em julgamento de recurso submetido à apreciação desta c. Câmara, assim ressaltou:

“O dano moral por si só não requer prova, até porque sua exigência descaracterizaria seu propósito que é o de ressarcir aquilo que não é material e por isso também não pode ter valor categoricamente estipulado.

No que se refere ao quantum fixado, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar, que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.” (AC no. 17843/2011, 3a Câmara de Direito Privado, TJ/MT, publicado em 11/08/2011).

Outro precedente:
Ap, 157721/2015, DES.CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 25/02/2016.

Justamente em razão dessas observações é que o c. STJ firmou o entendimento no sentido de que o valor estabelecido para os danos morais só pode ser revisto quando se mostrar irrisório ou exorbitante a ponto de ferir os princípios da razoabilidade e proporcionalidade (AgInt no AREsp no. 1025364/SP, 4a Turma/STJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 17/08/2017).

Ao sopesar esses fatores, tem-se que a condenação a título de danos morais, na importância fixada na sentença, na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), não se mostra adequada e razoável frente às peculiaridades do caso em análise, razão pela qual merece ser
majorada para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, estando tal quantia condizente com a fixação desta Câmara Cível em casos semelhantes.

Neste sentido:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAL E MATERIAL. CUMULABILIDADE. POSSIBILIDADE. SÚMULA/STJ, ENUNCIADO 37. DANO MORAL ACOLHIDO. FIXAÇÃO NESTA INSTÂNCIA. BALIZAMENTO. RECURSO PROVIDO. I - Nos termos do enunciado 37 da Súmula desta Corte, são cumuláveis as indenizações por dano material e moral, oriundos do mesmo fato. II -O arbitramento do dano moral pode ser fixado nesta instância, buscando dar solução definitiva ao caso, com o objetivo de evitar inconvenientes e retardamento na solução jurisdicional. III -
Na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico dos autores, e, ainda, ao porte da empresa recorrida, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento a realidade da vida e as peculiaridades de cada caso.
” (STJ -Recurso Especial (RESP) -no 135202/97 -SP -RIP: 39429 -rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4a Turma, julgado em 19/05/1998, DJU. 03/08/1998, p. 244 -
destaquei)

Dos Honorários Advocatícios Sucumbenciais.

Sabe-se que, ao fixar os honorários sucumbenciais, o magistrado não está atrelado aos patamares estipulados pelo art. 85 do CPC, quais sejam, entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação.

Todavia, na hipótese, a verba honorária foi arbitrada em quantia equivalente a 10% (dez por cento)
sobre o proveito econômico obtido
, o que atende aos ditames da norma processual legal e valoriza o trabalho desempenhado pelo patrono, haja vista que em atenção às circunstâncias do caso que resultou na inexigibilidade do contrato, na devolução em dobro das parcelas descontadas indevidamente e em indenização fixada, a sucumbência não resultará em valor irrisório.

Nesse sentido:

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA – MODIFICAÇÃO DO PEDIDO INICIAL EM GRAU RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO NÃO CONHECIDO - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, sendo inovação do pedido inicial, sob pena de supressão de instância, vedado pelo nosso ordenamento jurídico.
O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.
”
(TJ/MT. Ap 163181/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA C MARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/02/2017, Publicado no DJE 16/02/2017)

Sendo assim, não merece amparo a pretensão da parte recorrente, uma vez que a verba honorária sucumbencial arbitrada na r. sentença vai de acordo com os padrões da razoabilidade e da proporcionalidade.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
a fim majorar o valor da indenização por danos morais para R$5.000,00 (cinco mil reais).

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários para 13% (treze por cento) sobre o proveito econômico obtido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025